Tribunal: STF
Processo: RE 1302837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS.  PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:



    “AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do § 4º do art. 40 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Argumenta que, “em razão do ingresso da Recorrente nos quadros do funcionalismo do município ter ocorrido em 03/07/1991, ou seja, antes das Emendas Constitucionais que aboliram a paridade e integralidade do sistema previdenciário público, resta claro que o benefício concedido fora implantado de maneira equivocada, sendo necessária a adequação a lei” (fl. 6, e-doc. 19). 



    Ressalta que, “do artigo 40, §8º, da Constituição, com redação dada pelas ECs 20/98, 41/03 (artigos 6º e 7º) e 47/05 (art.2º), resta indubitável que o patrimônio jurídico da Recorrente, por ter ingressado no serviço público até a publicação da ECF 41/03 é alcançado pela regra da integralidade e paridade” (fl. 10, e-doc. 19). 



    Conclui que “os proventos de aposentadoria da Recorrente deverão observar os critérios constitucionais da paridade, pugnando a mesma pela reforma da sentença e a posterior declaração deste direito, bem como do pagamento das diferenças decorrentes da errônea concessão por parte do réu desde o requerimento administrativo formulado em 13/10/2016” (fl. 10, e-doc. 19). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “A Turma Recursal, no acórdão proferido (ID 492376997), em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente exarado (ID 439424517 - página 37). Colhe-se as razões expostas no julgado:



    ‘No caso vertente, os fundamentos da Sentença e do Acórdão foram pautados que o benefício fora concedido consoante a legislação aplicável à espécie, tem-se que o cálculo do benefício respeitou as determinações referidas, em acordo com os §§2º, 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF/88, considerando-se, desta feita, a média das 80% das maiores remunerações que foram base de contribuição previdenciária em comparação com a remuneração do cargo efetivo, para considerar o menor valor entre elas. 



    Nesse sentido, entendo que, no caso dos autos, é inaplicável o Tema 1019 do STF, qual abrange o cargo de ‘servidor público policial civil’, qual preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC n. 51/85. 



    In casu, a parte autora laborou na função de agente de serviços de saúde, comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, bem como o exercício de atividade em contato com agentes nocivos pelo prazo superior a vinte e cinco anos, tem direito à aposentadoria especial. 



    Entretanto, a hipótese prevista no Tema 1109 do STF não guarda pertinência com o caso vertente’.



    Com efeito, diante do acórdão proferido, em que não foi realizado o juízo de retratação, emerge a necessidade de encaminhamento dos autos à Suprema Corte, para apreciação do apelo extremo” (e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Consta dos fundamentos da sentença ser “absolutamente descabido e contraditória a pretensão de percebimento dos proventos desde o requerimento da concessão da aposentadoria. Nos termos da legislação vigente e conforme comprova a documentação anexada, a autora, tendo requerido a aposentadoria em 13/10/2016, optou expressamente por aguardar o deferimento no exercício do cargo” (fl. 2, e-doc. 5).



    O Tribunal de origem manteve os fundamentos da sentença e dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Trata-se de recurso inominado interposto por Antônia Maria da Silva em face da sentença prolatada pelo Magistrado Marcos Antônio da Silva que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o benefício fora concedido consoante a legislação aplicável à espécie. 



    A parte recorrente sustentou, em suma, que seu benefício de aposentadoria deve observar os critérios da integralidade e da paridade; que mesmo os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda teriam direito a paridade e integralidade; que deve ser determinado o pagamento das diferenças decorrentes da errônea concessão por parte do recorrido desde o requerimento administrativo formulado em 13.10.2016. (...) Ressalto inicialmente que os atos administrativos gozam de presunção iuris tantum de legitimidade. 



    Portanto, presumem-se corretos e legítimos os atos administrativos consistentes nos pagamentos efetuados à recorrente, pelo que a esta parte competia desconstituir tal presunção, que, por sua natureza jurídica, admite prova em sentido contrário.



    Ora, a parte recorrente não desconstituiu a referida presunção iuris tantum, uma vez que não logrou provar a incorreção dos cálculos.



    Lado outro, como bem pontuado pelo MM. Magistrado sentenciante, tem-se por descabida e contraditória a pretensão de percebimento dos proventos desde o requerimento da concessão da aposentadoria. 



    Isso porque, nos termos da legislação vigente e documentação anexada, a recorrente, tendo requerido a aposentadoria em 13.10.2016, optou por aguardar o deferimento no exercício do cargo. 



    Assim sendo, a recorrente, como continuou na ativa, recebeu os rendimentos correspondentes, de modo que a concessão das parcelar pretendidas representaria claro ganho sem causa.



    Como se vê, não há reparo a ser feito na sentença, tendo em conta que a MM. Juiz Marcos Antônio da Silva bem apreciou a lide e as provas produzidas, julgando de acordo com a lei e o direito” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre o preenchimento dos requisitos para revisão dos cálculos dos proventos de aposentadoria, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Paridade e integralidade. Análise de lei infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.498.322-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.087.201-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora